Tribunal: TJSP
Processo: 1022779-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - RENOVATÓRIA – Contrato de locação de imóvel não residencial - Arbitramento de valor locatício com base em laudo pericial – Apelo de ambas as partes - Prova pericial impugnada - Ausência de elementos que infirmem a prova técnica – Método Comparativo - Regulamentação pertinente – Prevalência do valor apurado – Execução nos próprios autos – Inviabilidade - Sentença de procedência –

Ementa:
APELAÇÃO - RENOVATÓRIA – Contrato de locação de imóvel não residencial - Arbitramento de valor locatício com base em laudo pericial – Apelo de ambas as partes - Prova pericial impugnada - Ausência de elementos que infirmem a prova técnica – Método Comparativo - Regulamentação pertinente – Prevalência do valor apurado – Execução nos próprios autos – Inviabilidade - Sentença de procedência – Sucumbência majorada - Apelos desprovidos.